Tribunal: TJES
Processo: 5015117-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015117-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CDC À PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMATIVA RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão saneadora proferida em ação de repetição de indébito ajuizada por pessoa jurídica, que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora (pessoa jurídica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que utiliza energia elétrica como insumo para sua atividade empresarial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, especialmente a hipossuficiência técnica e informacional da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ adota a teoria finalista para interpretação do conceito de consumidor, mas admite sua mitigação quando demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informacional da pessoa jurídica contratante.

4. A hipossuficiência técnica da parte agravada é configurada, pois a controvérsia envolve aspectos complexos sobre medição e variação de consumo de energia, matérias de domínio técnico da concessionária.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a aplicação do CDC à pessoa jurídica quando demonstrada sua hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informacional, nos termos da teoria finalista mitigada.

2. A inversão do ônus da prova em ações contra concessionária de energia elétrica é devida quando configurada a vulnerabilidade técnica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.136.463/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023; TJES, AI 5011984-28.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.12.2023; TJES, AI 5007953-28.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 20.03.2024; TJES, AI 5007000-64.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada por
FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
, proferiu decisão saneadora, invertendo o ônus da prova em desfavor da recorrente, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, diante da natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes e da verossimilhança das alegações autorais (id. 42145594 - autos de origem).

Em suas razões recursais (id. 10036905), requer a agravante a reforma da r. decisão recorrida, sustentando, para tanto, a inaplicabilidade do CDC à hipótese e, por conseguinte, a impropriedade da inversão do ônus da prova, uma vez que a energia elétrica é insumo ao exercício da atividade empresarial da agravada, que não se afigura como destinatária final e tampouco é hipossuficiente técnica ou-economicamente.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 10179525), razão pela qual
não viceja a irresignação recursal
.

É bem verdade que, como alega a agravante, a jurisprudência pátria tem se sedimentado no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica na hipótese em que
o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.136.463/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 3/10/2019).

Trata-se de entendimento lastreado na
teoria finalista
, inferida da dicção legal do art. 2º do CDC, que dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário
final”.

Ocorre que se tem admitido “o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada
)” (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023).

É o que se verifica
in casu
, na medida em que, conquanto a pessoa jurídica agravada se sirva do consumo de energia elétrica para sua operação empresarial, é hipossuficiente sob a perspectiva técnica e informacional no que tange ao objeto da demanda, que versa sobre distribuição e consumo de energia, tocando aspectos como a
regularidade dos equipamentos medidores e, portanto, do consumo aferido,

fatores de variação do consumo
, entre outros.

Nesse mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência deste Sodalício, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nota-se de que a decisão recorrida, a despeito de concisa, expõe como razão do seu convencimento para determinar a inversão do ônus da prova a constatação da hipossuficiência da serraria agravada em relação à concessionária EDP. 2. É assente na jurisprudência o entendimento de que a ausência de fundamentação não se confunde com a fundamentação concisa, a qual é validada, desde que o julgador explicite minimamente as razões que levaram à formação de seu convencimento. 3. A jurisprudência do STJ, quanto ao conceito de consumidor e aplicabilidade das normas protetivas, tem evoluído no sentido de somente admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica empresária excepcionalmente, quando é o próprio destinatário do bem ou serviço, consumindo-o (teoria finalista) ou ainda quando evidenciada a sua hipossuficiência/vulnerabilidade no caso concreto (teoria finalista mitigada ou maximalista). 4.
Da jurisprudência observa-se, assim, que passou a ser determinante para a caracterização da relação de consumo/conceito de consumidor, além do critério do destinatário final, também a verificação da sua hipossuficiência ou vulnerabilidade perante o fornecedor no caso concreto
. 5. A evolução conceitual alberga exatamente o caso dos autos.
Ainda que se considere que a serraria agravada não é a destinatária final da energia elétrica consumida, uma vez que a utiliza como insumo para sua atividade econômica, é considerada consumidora face a sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica
. 6.
A referida hipossuficiência é notória nos presentes autos, uma vez que se cinge a controvérsia da demanda de origem justamente em aferir se houve ou não consumo de energia elétrica a maior, requerendo-se, ainda, que seja feito o ajuste do medidor
.
Exigir-se da serraria consumidora prova do referido fato seria impossível ou ao menos descomedidamente difícil de ser produzida, tendo em vista a sua ausência de conhecimento técnico para tal aferição e ajuste
. 7. Ainda que não fosse entendida a serraria agravada como consumidora, o ônus da prova poderia ser invertido em seu favor, consideradas as circunstâncias do caso concreto, nos termos do artigo 373, §1º do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/Dec/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5011984-28.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) A inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, apenas por tratar-se de relação de direito do consumidor, pois é necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação, nos exatos termos do inciso VIII, art. 6º da Lei 8.078/90: 2) No caso em apreço, a agravada demonstrou a verossimilhança de suas alegações, na medida em que colacionou documentos comprobatórios atestando os inúmeros chamados solicitando o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica para dar continuidade em suas atividades. 3)
Restou configurada a hipossuficiência técnica da agravada, diante da dificuldade técnica de provar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que se trata de problema/falha no fornecimento de energia elétrica, que somente poderia ser solucionado pela própria agravante
. 4)
A agravada atua no ramo de beneficiamento e comercialização de rochas ornamentais, não possui conhecimentos na área de distribuição e fornecimento de energia elétrica, o que a coloca em manifesta desvantagem em relação à recorrente
. 5) Aplica-se, na hipótese dos autos, a teoria do finalismo mitigado quando a pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes. 6) Diante da verossimilhança das alegações da agravada e a sua evidente hipossuficiência técnica, mostra-se escorreita a inversão probatória deferida na origem, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 7) Recurso desprovido. (Data: 20/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007953-28.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidando a teoria finalista, firmou-se no sentido de que a expressão “destinatário final”, prevista no art. 2º do CDC, refere-se ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e que adquire o bem para uso próprio. 2) Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 3)
Evidenciam-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da empresa em relação ao objeto da lide, qual seja, a ocorrência de danos em virtude de falha na prestação do serviço de energia elétrica, de modo que a concessionária possui melhores condições de produzir a prova adequada, detentora que é de conhecimentos especializados
. 4) Recurso desprovido. (Data: 20/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007000-64.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sendo assim, à luz da teoria finalista mitigada e uma vez evidenciada a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, resta autorizada, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC e, por conseguinte, o direito à inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Por fim, considerando que o agravo interno interposto no id. 10578927 se limita a reprisar as alegações acima enfrentadas, resta prejudicada sua análise.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.
PREJUDICADO
o agravo interno de id.
10578927.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)